Tribunal: TJDFT
Processo: 0007477-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007477-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Foram expedidas as seguintes requisições de pequeno valor, conforme decisão de ID: 34322348: 1-RPV 36547699 e RPV 36595622 em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS; 2- RPV 36575517 em favor de LÚCIA GOMES DE SOUSA; 3- RPV 36595616 em favor de LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS; 4- RPV 36595627 em favor de LUCIANA DUTRA DA SILVA; 5- RPV 36595629 em favor de LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES; 6- RPV 36595631 em favor de LUCIANE MESQUITA MOTA 7- RPV 36595634 em favor de LOURIVAL ALVES DE SOUSA e 8- RPV 36595635 em favor de LUCIANA MONTEIRO VASCONCELOS SARDINHA. Reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 9 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador